Tribunal: TJSP
Processo: 2040417-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Obrigações
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040417-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DARCI
NADAL ADVOGADOS ASSOCIADOS, são agravados WALDEMAR ALONSO
(ESPÓLIO) e ODETE FERREIRA ALONSO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040417-63.2020.8.26.0000 -Voto no 48399
2
Voto no 48.399
Agravo de Instrumento no 2040417-63.2020.8.26.0000
Agravante: Darci Nadal Advogados Associados
Agravados: Waldemar Alonso e Odete Ferreira Alonso
Interessados: Sandra Ferreira Alonso Lopes, Sergio Ferreira Alonso e Banco Safra
S/A
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
SUCUMBÊNCIA MOVIDA CONTRA O ESPÓLIO – PENHORA
-
BEM
DE
FAMÍLIA
–
IMPENHORABILIDADE
–
COMPROVAÇÃO
–
POSSIBILIDADE
DE
EXECUTAR
OUTROS BENS PARTILHADOS, SENDO LEGÍTIMA A
EFETIVAÇÃO DA PENHORA ATÉ O LIMITE DO VALOR DA
HERANÇA - ART. 1.997, CAPUT, DO CC C.C. ART. 796 DO
CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO IMPROVIDO.
DARCI NADAL ADVOGADOS ASSOCIADOS ajuíza o presente Agravo
de Instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução de sucumbência, que
acolheu a impugnação ofertada pelos representantes dos Espólios de WALDEMAR
ALONSO e ODETE FERREIRA ALONSO, para determinar o levantamento da penhora
incidente sobre o único imóvel restante por considerar “bem de família” da herdeira
Sandra.
Segundo a agravante, o imóvel é penhorável.
Explana que os herdeiros somente respondem pelo débito dos espólios nos
limites da herança (art. 1.792 do CC e 796 do CPC). Não havendo outro bem, a não ser o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040417-63.2020.8.26.0000 -Voto no 48399
3
imóvel indicado, este deve responder pelo débito.
Faz alusão ao art. 1.992 do Código Civil e ao art. 4o, caput, e o seu
parágrafo primeiro, da lei 8.009/90, por acusar manobra por parte dos herdeiros para
proteger o imóvel sobressalente.
Requer a imediata suspensão do levantamento da penhora na matrícula do
imóvel 89.153, do 14o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, e, no mérito, o
provimento do recurso, a fim de se manter a penhora do bem em epígrafe.
Recurso tempestivo, preparado e processado sob o duplo efeito (fls.
160/161).
Contraminuta às fls. 165/170.
É o relatório.
O presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade (art. 1015,
parágrafo único, do CPC).
Cinge-se a controvérsia em estabelecer se o imóvel descrito na matrícula
está ao amparo da impenhorabilidade.
Para melhor elucidação do caso, transcrevo em parte a decisão hostilizada:
(...) A impugnação merece acolhida.
Os documentos de folhas 1302/1310 demonstram a destinação do bem penhorado
à moradia pelos executados Sergio e Sandra, constituindo-se, nos termos da Lei n.8009/90, bem
de família.
Nota-se, inclusive, que se encontra registrada na matrícula a destinação do bem,
conforme “R.9”.A impenhorabilidade pode ser oponível tão somente em relação a um imóvel, nos
termos do artigo 5o da referida norma, pouco importando o valor do bem, as condições de luxo do
mesmo ou possuírem os executados outros imóveis.
Poderá, assim, recair a penhora em outros bens imóveis de titularidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040417-63.2020.8.26.0000 -Voto no 48399
4
executados.
Ante o exposto, acolho a impugnação e reconheço a impenhorabilidade do imóvel,
por se tratar de bem de família.
É o caso de ser mantida a decisão, visto que o Juízo a quo bem conduziu a
questão.
O imóvel indicado à penhora, único instituído como bem de família,
conforme gravado na matrícula - R.9/89.153 (fls. 1277/1280), foi herdado pelos dois
únicos filhos do casal (fls. 1285/1288).
A herdeira Sandra passou a residir nele com seu esposo e comprova nos
autos que o imóvel é bem de família, nos termos da Lei 8.009/90, pois destina-se
atualmente à morada do casal.
Se o bem, em sua integralidade, está ao amparo da impenhorabilidade, não é
possível admitir a penhora da outra metade, porquanto indivisível o bem.
Também não é imprescindível seja o herdeiro proprietário de somente um
imóvel para que se reconheça a impenhorabilidade do bem de família, mas que seja o único
destinado à residência da entidade familiar.
Mas outros bens foram partilhados (fls. 1285/1288), sendo legítima a
efetivação da penhora até o limite do valor da herança.
Isto porque, a teor do art. 1.997, caput, do CC c.c. art. 796 do CPC, feita a
partilha, cada herdeiro responde pelas dívidas do falecido dentro das forças da herança e na
proporção da parte que lhe couber.
Com acima exposto, decorre do dispositivo legal que a herança responde
pelo pagamento das dívidas do falecido, cabendo aos herdeiros o patrimônio restante após
o atendimento aos direitos de terceiros pelo que, dentro de seus recursos, deve a herança
suportar a solução de todo passivo existente, pois, relativamente aos credores, presume-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040417-63.2020.8.26.0000 -Voto no 48399
5
prosseguir na morte a mesma situação patrimonial vigorante em vida.
Dessa forma, ao credor, em favor de quem o ordenamento assegurou direitos
patrimoniais sobre os bens do falecido, é lícito exigir o pagamento sobre o acervo deixado,
até mesmo após a partilha.
Nesse sentido:
DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA DIVISÍVEL DO AUTOR
DA HERANÇA. EXECUÇÃO MANEJADA APÓS A PARTILHA. ULTIMADA A PARTILHA, CADA
HERDEIRO RESPONDE PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO NA PROPORÇÃO DA PARTE QUE LHE
COUBE NA HERANÇA, E NÃO NECESSARIAMENTE NO LIMITE DE SEU QUINHÃO HEREDITÁRIO.
ADOÇÃO DE CONDUTA CONTRADITÓRIA PELA PARTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Com a abertura da
sucessão, há a formação de um condomínio necessário, que somente é dissolvido com a partilha,
estabelecendo o quinhão hereditário de cada beneficiário, no tocante ao acervo transmitido. 2. A herança é
constituída pelo acervo patrimonial e dívidas (obrigações) deixadas por seu autor. Aos credores do autor da
herança, é facultada, antes da partilha dos bens transmitidos, a habilitação de seus créditos no juízo do
inventário ou o ajuizamento de ação em face do espólio. 3. Ultimada a partilha, o acervo outrora indiviso,
constituído pelos bens que pertenciam ao de cujus, transmitidos com o seu falecimento, estará discriminado
e especificado, de modo que só caberá ação em face dos beneficiários da herança, que, em todo caso,
responderão até o limite de seus quinhões. 4. A teor do art. 1.997, caput, do CC c/c o art. 597 do CPC
[correspondente ao art. 796 do novo CPC], feita a partilha, cada herdeiro responde pelas dívidas do
falecido dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube, e não necessariamente no
limite de seu quinhão hereditário. Dessarte, após a partilha, não há cogitar em solidariedade entre os
herdeiros de dívidas divisíveis, por isso caberá ao credor executar os herdeiros pro rata, observando a
proporção da parte que coube (quinhão), no tocante ao acervo partilhado. 5. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.367.942/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
21.5.2015, DJe 11.6.2015 grifo nosso.).
Com essas considerações, mantenho a decisão impugnada por seus próprios
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040417-63.2020.8.26.0000 -Voto no 48399
6
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator